Tribunal: TJDFT
Processo: 0730611-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENTE DISTRITAL. INTERESSE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. OMISSÃO DA PARTE IMPETRADA PARA REALIZAR A CIRURGIA NECESSÁRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A autoridade coatora compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal, razão pela qual o ente distrital tem interesse para compor o polo passivo do mandado de segurança.

2. O Secretário de Estado de Saúde, autoridade máxima do órgão e responsável por promover e gerenciar todo o sistema público de saúde, tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança impetrado com a finalidade de obter tratamento cirúrgico na rede pública. Preliminar rejeitada.

3. O não cabimento do presente Writ em razão da necessidade de dilação probatória deve ser refutada, seja por estar em descompasso com a jurisprudência desta Corte, a qual admite o manejo deste remédio heroico para determinar ao ente público o fornecimento de tratamento cirúrgico àqueles que demonstrem a sua necessidade, seja porque a provas dos autos se encontram suficientemente apto à análise do mérito. Preliminar rejeitada.

4. O cerne da presente controvérsia reside em saber se o impetrante possui direito líquido e certo a ser submetido à cirurgia estereotáxica com implante de eletrodos cerebrais profundos (DBS) bilateralmente, em razão do impetrante ser portador da Doença de Parkinson.

5. Cabe enfatizar que a saúde é direito público subjetivo fundamental, diretamente ligado à dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal) e, portanto, passível de ser exigido a qualquer tempo (norma de eficácia plena), independentemente da existência de regulamentação infraconstitucional ou de atendimento prévio a procedimentos burocráticos. 5.1. O Estado deve assegurar o direito à saúde de forma contínua e gratuita aos seus Cidadãos, segundo a norma estabelecida no artigo 196 da Carta Magna e artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

6. Na situação posta nos autos, verifica que restou demonstrada a existência de direito líquido e certo do impetrante para que este seja submetido à pleiteada cirurgia, tendo em vista que o Relatório Médico emitido pelo Hospital de Base do Distrito Federal relata que o impetrante é portador da Doença de Parkinson há mais de 15 (quinze) anos e que os tratamentos medicamentosos até então utilizados não estão mais surtindo-lhe efeitos, não sendo mais possível o seu controle clinicamente, o que repercute severamente na sua qualidade de vida e de seus familiares, tendo, inclusive, risco potencial à vida do impetrante em virtude da progressividade da doença.

7. Segurança concedida. Liminar confirmada.